Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707052-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUSA PAIXAO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Letícia de Sousa Paixão contra a decisão interlocutória da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que indeferiu o pedido de intimação do agravado para que cumprisse os termos do acordo celebrado (autos no 0716198-54.2023.8.07.0015, ID no 185547320). 2. Em suas razões, em suma, a agravante afirma que o agravado não vem cumprindo o ajuste celebrado, pois está concedendo benefício previdenciário diverso do acordado. Defende que deveria estar recebendo auxílio doença acidentário e não o auxílio doença comum. 3. Narra que após a elaboração de laudo médico pericial ficou comprovada a incapacidade laboral da agravante e o vínculo de causalidade entre as lesões sofridas e as atividades que desempenhava. Por essa razão, a tutela provisória de urgência foi deferida para reconhecer o direito ao benefício previdenciário na modalidade acidentária. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a cumprir o acordo proposto mediante a concessão do auxílio doença acidentário código 91 e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Na proposta apresentada pelo agravado consta expressamente que o benefício a ser reconhecido em favor da agravante seria o auxílio por incapacidade temporária, com o restabelecimento do NB no 6408427085, conforme se verifica no ID no 182254519, pág. 2 dos autos de origem. 9. A proposta foi aceita pela agravante, nos termos da petição de ID no 182254520 e seguintes, o que ensejou a homologação do acordo celebrado entre as partes por sentença (ID no 182361856). O documento apresentado pela agravante no ID no 184940478 apenas comprova o cumprimento do ajuste pelo INSS (NB 6408427085 restabelecido - auxílio por incapacidade temporária). 10. Como consequência, a alegação de descumprimento do ajuste por parte do agravado não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO